Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744706-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNARA COMPARIN TAMIOZZO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGNARA COMPARIN TAMIOZZO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução PJe no 0727999-14.2020.8.07.0001 proposta por MULTIGRAIN S.A. em desfavor da agravante, assim apreciou a questão preliminar dos embargos à execução: 1. Verifico que a parte embargante efetuou o recolhimento das custas de ingresso (ID 71836362), o que implica na renúncia ao pedido de gratuidade judiciária, conforme Decisão de ID 71374312. 2. Prosseguindo, na exordial (ID 71323767), a parte embargante preliminarmente alega a nulidade de sua citação por edital, afirmando que não houve o esgotamento dos meios necessários para sua localização e que são tempestivos os presentes embargos. Afirma que nunca foi tentada a citação da embargante no endereço encartado no título executivo, qual seja, Fazenda Grão de Ouro, zona rural do município de Bom Jesus-PI, pois foi encaminhada Carta Precatória ao referido endereço, cujo não cumprimento se deu por ausência de diligência da exequente/embargada que não forneceu qualquer apoio/informação ao oficial de justiça, pois na Certidão de ID 28425382 (dos autos da execuçao associada - pág. 04), o oficial informou que deixou de citar a embargante por insuficiência de informações. Aduz que é responsabilidade da embargada adotar as medidas necessárias para garantir a eficácia da diligência com a consequente localização e citação da embargante. É o resumo. Passo a decidir. Verifico que houve diligência no endereço informado pela embargante (Fazenda Grão de Ouro, zona rural do município de Bom Jesus-PI). Na Certidão que atesta a diligência (ID 28425382 dos autos da execuçao associada - pág. 04 e ID 71836371 - pág. 100, nestes autos), consta o que segue: "Certifico que em cumprimento ao mandado de no 0800813-60.2018.8.18.0042, DEIXEI DE CITAR IGNARA COMPARIN TAMIOZZO, bem como de penhorar e avaliar seus bens em razão da insuficiência de endereço. Com efeito, esta cidade possui zona rural bastante vasta, e não foi informado a localidade ou qualquer ponto de referência para localização da fazenda mencionada. Assim, devolvo o presente mandado para os fins devidos. Dou fé." Verifico que, na Carta Precatória para cumprimento da diligência supra (ID 71836371 - pág. 105), constou o endereço completo informado no Contrato de Compra e Venda de Soja GMO em grãos (ID 71836371 - pág. 28), objeto da execução associada. Ademais, da leitura da certidão colacionada acima, verifica-se que a parte embargada não deixou de prestar as informações necessárias para o cumprimento da diligências, mas que o endereço informado pela embargante não constava a localidade ou qualquer ponto de referência para localização da referida fazenda. Saliento que foram efetuadas pesquisas de endereço da embargante nos sistemas disponíveis a este Juízo (ID 71836371 - pág. 47/53), restando todas infrutíferas. Assim, considero válida a citação por edital. 3. Avançando, o prazo para a apresentação dos embargos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC, verbis: Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. § 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. § 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado: I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens; II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I deste parágrafo. § 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229. § 4o Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. No caso em tela, a parte embargante foi citada por edital na execução associada n.o 0705165-22.2017.8.07.0001 (ID 71836377 - pág. 95, destes autos), em 13/04/2020, com prazo de 20 dias úteis. Foi proferido Despacho nos autos da execução, em 07/07/2020, certificando o transcurso do prazo para interposição de embargos pela executada (ID 71836377 - pág. 97, deste feito). Os presentes embargos, todavia, só foram ajuizados em 01/09/2020. Assim, remeto os autos à Secretaria para que certifique se os presentes embargos são tempestivos, fazendo constar a data final para apresentação do recurso. 3.1. Em caso positivo, retorne-se os autos conclusos. 3.2. Em caso negativo, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a intempestividade, no prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a nulidade de citação por edital tendo em vista o não esgotamento dos meios necessários para localização da agravante. Sustenta que não há comprovação de que foi diligenciada a citação no endereço fornecido no contrato objeto da presente execução e nas declarações fiscais da devedora, apontando que a certidão do oficial de justiça informa insuficiência de informações. Aduzido estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 20327140 e 20327141. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e nem para o almejado efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação da regularidade da citação procedida por edital. O art. 256 do CPC dispõe sobre as hipóteses em que serão permitidas a citação por edital: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A recorrente sustenta que não foi procedida a tentativa de citação no endereço constante do contrato exequendo e no informado em sua declaração de imposto de renda. A detida análise dos autos evidencia que, conforme bem explicitado na decisão recorrida, foi tentada a citação da devedora no endereço do contrato, restando, constando, inviabilizada a diligência em razão da insuficiência do endereço. Nesse contexto fático, demonstrada a efetiva impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, não há que se imputar ao credor a obrigação de complementar endereço fornecido pelo devedor. A norma reconhece como incerta e não sabida a localização do devedor após as diligências nos endereços disponíveis. Esta egrégia assim decidiu em situação análoga, verbis: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. MEIOS DISPONÍVEIS. ENDEREÇO INCOMPLETO. I - Consoante o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. II - Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, inclusive com pesquisas aos sistemas eletrônicos e requisição de informações a órgãos públicos, e diante da impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegada nulidade da citação editalícia. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1282671, 07022521220188070008, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do Art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. No caso dos autos, observa-se que após realizadas todas as pesquisas disponíveis pelo Juízo de origem, restou demonstrado que não seria possível a localização do Executado, cabendo, na hipótese, a citação por edital, conforme exposto. 2. A citação por edital foi válida, na medida em que o Autor tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. Ademais, torna-se inviável a diligência quando o endereço estiver incompleto, não sendo possível precisar o nome da rua e número da residência. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1216721, 07137457320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aduz a recorrente também a ausência de diligência no endereço fornecido em sua declaração de renda. Conforme se extrai dos autos da execução proposta pela agravada, a citação editalícia foi procedida em abril de 2020, após a diligências em todos os endereços fornecidos pela credora e também pelos sistemas de informação disponíveis (Bacen-Jud, Renajud, Infoseg e Tribunal Regional Eleitoral - IDs 8554183, 8554186, 8554191 e 8554196 dos autos de origem). Nesse contexto, não há como considerar a necessidade de diligência em endereço fornecido à Receita Federal em data muito posterior (25/06/2020) a que foi procedida a citação editalícia. Com efeito, quando do deferimento da citação ficta pelo juízo a quo, todas as providências para localização do endereço da devedora e todas as formas de citação pessoal haviam sido exauridas, estando, portanto, configurados os pressupostos que autorizam a incidência do art. 256 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO RESERVADO AO PRÓPRIO EXECUTIVO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. (...) 7. Apelação conhecida desprovida. Unânime. (Acórdão 1284702, 07018993520198070008, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DE AUSENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ao reconhecer a validade da citação editalícia. 1.1. Em suas razões, o embargante reitera o pedido de declaração da nulidade da citação por edital e requer reforma da sentença para excluir a sua condenação em honorários sucumbenciais. 2. Segundo o art. 256 do CPC, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. No caso, em razão das diversas tentativas frustradas de citação do réu, mesmo após consulta os sistemas informatizados disponíveis ao juízo, tem-se por atendida a regra processual que restringe a citação ficta, hipótese na qual esteja o réu em local ignorado, incerto ou inacessível. 2.2. Precedente: "Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização." (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). (...) 4. Recurso improvido. (Acórdão 1271913, 07039391720208070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a antecipação de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo conforme almejado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora